Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE NÃO EXISTENTE. DEVER DE ENTREGA DO BEM FINANCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu mantendo a determinação de entrega do bem objeto do contrato e condenando a empresa no pagamento da indenização por danos morais.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e obscuridade, pois houve a condenação na entrega do bem, mesmo sem ter havido o pagamento integral ou ainda que se concluísse o financiamento. Afirmou que o financiamento não foi efetivado, mas apenas aprovado. Pontuou que só é possível entregar o veículo com a quitação integral do débito. Ressaltou que a entrega do bem sem o pagamento integral caracterizaria enriquecimento ilícito. Com base no exposto, requereu o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, devendo ser sanada a devida omissão.

5. O embargante insiste na alteração do julgamento com a sucessiva interposição de embargos com os mesmos argumentos. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão (ID 43463090) é claro ao afirmar que não é factível que a entrega do bem só ocorra após a quitação do financiamento. Como muito bem delineado, o financiamento ou qualquer outra forma de aquisição de crédito se presta ao proveito imediato dos recursos com o pagamento protraído no tempo, sendo inconcebível a entrega do bem só após a quitação. O fato de a empresa recorrente pretender a alteração do julgado com fundamento em conduta própria, cancelando o financiamento questionado nos autos após derrota em primeira instância, configura evidente má-fé.

6. No presente caso evidencia-se a natureza protelatória do recurso pois os argumentos aqui trazidos já foram objeto de análise em declaratório anterior (ID 44893756). Tal reiteração enseja na aplicação da multa do art. 1.026 § 3° do CPC, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

7. Recurso conhecido e não provido. Sem atribuição de efeitos infringentes.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.